Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-62.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência –

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Causa de pedir que não se situa na dívida ou na cessão e crédito em si, mas na conduta da funcionária da ré Ativos S/A, e se houve dano moral – Responsabilidade, na espécie, que se limita à atuação da ré ativos S/A – Ilegitimidade passiva do banco réu reconhecida – Apelo improvido."

"LESÃO À HONRA – TRATAMENTO PRECONCEITUOSO – COBRANÇA ABUSIVA – DANOS MORAIS – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com relação ao banco réu, e de improcedência, com relação à ré – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que sofreu lesão à sua honra e dignidade, em razão de tratamento preconceituoso e humilhante que lhe foi dispensado pela funcionária da ré, supostamente motivado por discriminação sexual – Ausência, na contestação, de impugnação específica dos fatos – Presunção de veracidade das alegações do autor – Art. 302 do NCPC – Danos morais, contudo, não caracterizados – Embora a fala da funcionária da ré tenha sido preconceituosa, a mesma não dirigiu as palavras diretamente ao autor durante o atendimento por telefone – Não verificado, no caso, qualquer intenção da funcionária da ré em agredir o autor – Funcionária que, na segunda ligação, apenas cobrou incisivamente a dívida do acordo que foi descumprido pelo autor, mas não o ofendeu – Não observado, ainda, na resposta dada pela funcionária ao ser questionada sobre o comentário da ligação anterior, qualquer revide injurioso – Não demonstrado, ademais, ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao autor – Não constatada qualquer abusividade na forma da cobrança da dívida – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré Ativos S/A que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004042-62.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante JOÃO
LUCAS DOURADO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
2
VOTO No: 37887
APEL.No: 1004042-62.2019.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA 1a VARA
APTE. : JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES
APDOS. : ATIVOS S/A
COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: LILIANA REGINA DE ARAÚJO HEIDORN ABDALA
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente instruída,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a produção de demais provas Ausência de
cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos
suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I,
do NCPC Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Ocorrência Causa de pedir que não se situa na dívida ou
na cessão e crédito em si, mas na conduta da funcionária da
ré Ativos S/A, e se houve dano moral Responsabilidade,
na espécie, que se limita à atuação da ré ativos S/A

Ilegitimidade passiva do banco réu reconhecida
Apelo
improvido.”
“LESÃO
À
HONRA

TRATAMENTO
PRECONCEITUOSO

COBRANÇA
ABUSIVA

DANOS MORAIS I- Sentença de extinção, sem resolução
do mérito, com relação ao banco réu, e de improcedência,
com relação à ré Apelo do autor II- Alegação do autor
de que sofreu lesão à sua honra e dignidade, em razão de
tratamento preconceituoso e humilhante que lhe foi
dispensado pela funcionária da ré, supostamente motivado
por discriminação sexual
Ausência, na contestação, de
impugnação específica dos fatos Presunção de veracidade
das alegações do autor
Art. 302 do NCPC
Danos
morais, contudo, não caracterizados
Embora a fala da
funcionária da ré tenha sido preconceituosa, a mesma não
dirigiu as palavras diretamente ao autor durante o
atendimento por telefone
Não verificado, no caso,
qualquer intenção da funcionária da ré em agredir o autor
Funcionária que, na segunda ligação, apenas cobrou
incisivamente a dívida do acordo que foi descumprido pelo
autor, mas não o ofendeu
Não observado, ainda, na
resposta dada pela funcionária ao ser questionada sobre o
comentário da ligação anterior, qualquer revide injurioso
Não demonstrado, ademais, ter sido a cobrança vexatória,
nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros,
sendo feita diretamente ao autor Não constatada qualquer
abusividade na forma da cobrança da dívida Danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
3
não caracterizados
Indenização indevida
Sentença
mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade processual Apelo improvido.”
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ré Ativos S/A que nada mais
fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica,
dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e
razoáveis Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos
que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à
parte Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização
por danos morais c.c. obrigação de fazer.
Sustenta, preliminarmente, a legitimidade
do réu Banco do Brasil para figurar no polo passivo da
presente ação. Ainda em preliminar, alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a não produção de demais
provas. No mérito, aduz que a relação entre as partes é
de consumo e que a responsabilidade dos réus é objetiva.
Assevera que a atitude da funcionária retrata o
preconceito em relação à minoria que se enquadra no grupo
dos homossexuais, como é o caso do autor. Afirma que é
dever de todos não ofender e nem proferir palavras
preconceituosas, que causam danos. Sustenta que a atitude
da funcionária causou danos irreparáveis ao autor, que se
sentiu triste e humilhado. Aduz que a forma de cobrança
da dívida foi abusiva. Alega que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Pugna pela
condenação da ré Ativos S/A às penas da litigância de má-
fé. Requer o total provimento do recurso, para reformar a
r.
sentença,
julgando-se
procedente
a
ação
(fls.
275/295).
Contrarrazões dos réus às fls. 299/309 e
310/315,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. obrigação de fazer, movida por João Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
4
Dourado de Moraes em face de Ativos S/A
Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil
S/A.
Alega o autor, em sua inicial, que, em
22/02/2019, entrou em contato com a ré Ativos S/A para
negociar dívida que originalmente tinha contraído junto
ao banco réu e que havia sido cedida à ré Ativos S/A.
Aduz que, ao final da ligação, no momento
em que o autor ia avaliar o atendimento, ouviu a
atendente de nome Ana fazer um comentário depreciativo a
respeito dele.
Assevera que se sentiu ferido em sua
dignidade e que, no dia 26/03/2019, foi novamente cobrado
da dívida pela mesma atendente, que se mostrou ríspida, e
que, ao ser questionada pela ofensa proferida na ligação
anterior, foi novamente ofensiva.
Afirma que efetuou reclamação por e-mail à
ré Ativos S/A, para que fossem tomadas medidas cabíveis,
sem ter obtido, contudo, resposta satisfatória. Aduz que
não possui o número de protocolo da ligação.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais, bem como na
obrigação de se desculparem publicamente, por meio de
seus canais sociais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
5
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em
qualquer cerceamento de defesa pela não produção de
outras provas.
No mais, a r. sentença de improcedência
dirimiu o litígio com fundamento no fato de que os danos
morais não restaram caracterizados.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“Preliminarmente, acolho a alegação de
ilegitimidade do Banco do Brasil, visto que a causa de
pedir não se situa na dívida ou na cessão de crédito em
si, mas na conduta da funcionária da correquerida Ativos
S.A., e se houve dano moral.
O art. 932 do Código Civil diz: 'são
também responsáveis pela reparação civil: (...) III- o
empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
6
Assim, a responsabilidade, no caso, se
limita à esfera de contratação da requerida Ativos S.A.
No mérito, o autor alega que sofreu grave
lesão à sua honra e dignidade, em razão do tratamento
preconceituoso e humilhante que lhe foi dispensado pela
funcionária da ré Ativos, supostamente motivado por
discriminação sexual.
A ré, Ativos S.A., em sua contestação
(fls. 38/55), não apresentou impugnação específica aos
fatos narrados na inicial, mas se limitou à discussão da
exigibilidade da dívida, o que não foi abordado pelo
autor na peça preambular.
Inclusive, o requerente reconheceu ser
devedor e que estava em tratativas para o adimplemento do
débito.
Dessa forma, não atendendo na contestação,
ao ônus da impugnação específica dos fatos, presumem-se
verdadeiras as alegações do autor, a teor do art. 302, do
CPC.
No caso, os fundamentos apresentados na
tese inicial se amparam em argumentos sobre preconceito
contra homossexuais. De fato, a homofobia é a causa de
emoções negativas que colocam o indivíduo à margem da
sociedade, impedindo-o de ter uma vida social e
professional plenamente satisfatória, e em agressões que
muitas vezes extrapolam para a violência física.
Esse tipo de indignidade é algo que deve
ser vencido, pois o direito à igualdade pertence a todos
os indivíduos, e cada pessoa deve encarar com muita
seriedade e respeito o combate aos preconceitos, sem se
utilizar desse enfrentamento para propósitos mesquinhos.
No entanto, no caso concreto, consta à fl.
02 que ', ao final da ligação, no momento em que o Autor
aguardava
para
avaliar
o
atendimento
recebido,
a
atendente Ana, acreditando que o canal de ligação havia
se encerrado, comentou com uma colega: 'nossa, chamei o
rapaz duas vezes de senhora, mas também ele tinha uma voz
afeminada, bem de bicha mesmo, sabe?'.
Ou seja, embora a fala da funcionária
tenha sido preconceituosa e agressiva, vislumbro que a
funcionária
da
requerida
não
dirigiu
as
palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
7
diretamente ao autor durante o atendimento. A funcionária
proferiu
um
comentário
absolutamente
infeliz
e
preconceituoso a respeito dele com uma colega, quando
achava que ele não estava mais em contato, comentário
este que o requerente teve a infelicidade de ouvir. O que
não permite dizer que ela teve qualquer intenção de
agredi-lo.
Mesmo em relação à segunda ligação, na
data de 26 de março de 2019, ele diz que 'a atendente Ana
ligou para o autor e, de forma hostil, cobrou a dívida
referente a competência do mês de março. O Autor explicou
que não teve tempo de fazer o pagamento, pois estava
trabalhando, mas que no dia 01o efetuaria o pagamento,
uma vez que teria dinheiro e tempo. Porém, de forma
arrogante, a atendente Ana sequer quis saber em qual dia
o autor poderia efetuar o pagamento, dizendo que o acordo
estava encerrado. A atendente Ana além de o ter tratado
de forma hostil, arrogante e com ar de superioridade,
quando questionada sobre o comentário feito em ligação
anterior, mormente o tom pejorativo empregado na frase
'bem
de
bicha',
disse,
de
maneira
absolutamente
discriminativa, que não se importava com sua opção
sexual, sendo que, em momento algum, o autor informou a
ela sobre sua sexualidade'.
O que se extrai da narrativa é que a
funcionária estava cobrando incisivamente a dívida do
acordo que foi descumprido pelo requerente, mas não que o
tenha ofendido, e não se observa, na resposta que deu ao
ser questionada sobre o comentário da ligação anterior,
qualquer revide injurioso.
Além
disso,
como
se
sabe,
para
caracterização da responsabilidade civil, necessária a
demonstração de conduta culposa do agressor, dano, e nexo
causal entre a conduta e o dano.
Na hipótese, nem mesmo a funcionária foi
identificada e o Autor deixou de fornecer elementos aptos
a identificar a funcionária.
Neste cenário, o dano também não restou
demonstrado.
Não é demais ponderar que a empresa
requerida deve fornecer capacitação aos seus funcionários
a fim de que episódios como os ora retratados cessem
imediatamente.” (fls. 270/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
8
“Ante o exposto e tudo o mais que dos
autos consta:
1) JULGO EXTINTO o feito em relação ao réu
BANCO DO BRASIL S/A, ante a ilegitimidade passiva, nos
termos do art. 485, VI, do CPC
2)
JULGO
IMPROCEDENTES
os
pedidos
formulados
na
inicial,
extinguindo-se o feito
com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como,
honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10%
sobre o valor dado à causa aos patronos dos requeridos,
suspendendo-se,
todavia,
a
exigibilidade
desta
condenação, porque a parte autora é parte beneficiária da
justiça gratuita (art. 98, §3°, do CPC).” (fls. 272).
Apenas por oportuno, esclareça-se que o
fato de se tratar de relação de consumo e ser a
responsabilidade da ré Ativos S/A objetiva em nada altera
a solução do litígio, uma vez que, como bem constou da r.
sentença, não se verificou, na espécie, qualquer ofensa à
honra do autor.
Ademais,
não
se
constatou
qualquer
abusividade na forma da cobrança da dívida.
Como sabido, para que seja capaz de
provocar prejuízos morais, aptos a caracterizar o dever
de indenizar na esfera extrapatrimonial, é necessário que
haja excesso nos meios de cobrança ou que tenha sido
realizada a cobrança fora dos limites legais, de forma
vexatória ou ofensiva.
Na hipótese dos autos, a cobrança não
passou dos limites aceitáveis, como bem esclarecido na r.
sentença de primeiro grau.
O segundo telefonema de cobrança foi
recebido pelo autor, inexistindo nos autos qualquer prova
no sentido de que tenha chegado ao conhecimento de
terceiros, ou que a eles tenham sido dirigidos.
Não restou demonstrado, portanto, ter sido
a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a
conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-62.2019.8.26.0082 -Voto no
9
autor. Ainda, como bem destacado pela douta magistrada a
quo, não se verificou qualquer ofensa à honra do autor
nas ligações de cobrança.
Por fim, com relação ao pedido formulado
pelo autor, de condenação da ré Ativos S/A por litigância
de má-fé, este não comporta acolhida.
Isto porque, no caso em tela, a ré nada
mais fez do que postular, fundada em matéria fática e
jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis.
A pena de litigância de má-fé é aplicada
apenas na hipótese desta restar demonstrada, e em face de
prejuízo efetivo comprovado nos autos.
No caso em exame, a ré não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e
não causou prejuízo à parte.
Assim, não há que se falar em condenação
da ré a indenizar o autor pela litigância de má-fé.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11,
do
NCPC,
para 15% sobre
o
valor da
causa
(R$50.000,00

fls.
10),
observada
a
gratuidade
processual.
Ante o exposto, afastadas as preliminares,
nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator